Tribunal: TJDFT
Processo: 0742149-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742149-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NILZA MARIA GALVAO DE CARVALHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença de no 0707715-94.2021.8.07.0018, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pela agravada na origem (ID no 110603300, págs. 1-6). 2. O agravante, em suma, defende que a pretensão da agravada estaria prescrita, considerando que já transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos para exigir o cumprimento individual da sentença coletiva (art. 1o do Decreto no 20.910/32 e Súmula no 150 do STF). 3. Narra que a agravada não foi excluída de ofício da execução coletiva, mas apresentou pedido de individualização do seu crédito. Em razão da impossibilidade jurídica de processamento da individualização no cumprimento de sentença coletivo, pois deveria ser distribuída de forma autônoma, a agravada optou pelo cumprimento individual. 4. Como consequência, a sua pretensão estaria prescrita, uma vez que o cumprimento individual da sentença somente foi apresentado após o transcurso de 21 anos do trânsito em julgado do título executivo e 10 anos depois do cumprimento de sentença coletiva iniciado pelo sindicato. 5. Destaca que os substituídos pelo sindicado poderiam facilmente ter obtido as fichas financeiras com o intuito de individualizar os seus crédito e apresentar o pedido de cumprimento de sentença, que deveria observar o prazo de 5 anos (REsp 1.273.643/PR - Tema 515). 6. Afirma que o pedido de cumprimento coletivo apresentado pelo sindicato não seria suficiente para interromper o prazo prescricional para o cumprimento individual, pois o direito ao crédito surgiu a partir do trânsito em julgado do título judicial. 7. Como consequência, argumenta que o direito ao crédito reconhecido na ação coletiva não poderia ser alterado ou interrompido pelos atos processuais praticados no cumprimento coletivo da mesma sentença, conforme definiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Temas 877 e 515, na sistemática dos Repetitivos, pois a contagem ocorre de maneira autônoma. 8. Destaca que ainda que fosse admitida a interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento do pedido de cumprimento coletivo de sentença, não seria razoável considerar que permaneceu suspenso durante o transcurso de todos esses anos, pois teria voltado a correr pela metade (art. 9o do Decreto no 20.910/32 e Súmula 383 do STF). 9. Também aduz que haveria causa prejudicial externa, pois deve ser aguardado o julgamento do Recurso Especial interposto contra o acórdão que afastou a prescrição da execução coletiva, com a consequente suspensão do cumprimento de sentença. 10. Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão recorrida e, no mérito, pugna pela sua reforma para declarar a prescrição da pretensão executiva. Alternativamente, pleiteia o reconhecimento da prejudicial externa, com a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do Recurso Especial. 11. Cumpre decidir. 12. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 13. O crédito pleiteado pela agravada decorre de sentença proferida na ação coletiva de no 0000805-28.1993.8.07.0001, que transitou em julgado em 13/4/1998, conforme ID no 105234274, proc. no 0707715-94.2021.8.07.0018. 14. Foi reconhecido o direito dos servidores públicos distritais substituídos à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91 (que aumentou a alíquota de 6% para 12%). 15. Em 18/7/2010, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília – SINDSAÚDE apresentou pedido de cumprimento de sentença coletiva. Regularmente intimado, o Distrito Federal opôs embargos à execução (no 0063796-44.2010.8.07.0001, ainda pendente de julgamento definitivo). 16. Na execução coletiva, a agravada apresentou pedido para que o seu crédito fosse individualizado, oportunidade em que foi intimada para que providenciasse a distribuição autônoma, conforme decisão de ID no 105234257 (autos originários). 17. As dívidas cobradas da Fazenda Pública sujeitam-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932. A Súmula no 150 do STF estabelece que a execução prescreve no mesmo prazo da ação. 18. A prescrição pode ser interrompida somente uma vez e retoma a sua fluência, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do processo, conforme dispõe o art. 9o do Decreto no 20.910/1932. 19. A propositura do cumprimento coletivo pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual, como orienta a jurisprudência do STJ: EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019. 20. O Distrito Federal suscita a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, sob o argumento de que o cumprimento individual da sentença somente foi apresentado após 21 anos do trânsito em julgado do título executivo (13/4/1998) e 10 anos depois do cumprimento de sentença coletiva iniciado pelo sindicato. 21. Após o trânsito em julgado da sentença coletiva (13/4/1998), o sindicato propôs a execução coletiva, que foi embargada pelo Distrito Federal (autos no 0063796-44.2010.07.0001). Questionada a prescrição, o instituto foi afastado. O entendimento foi confirmado em sede de agravo de instrumento. Contra essa decisão, o Distrito Federal interpôs recurso especial, que ficou retido nos autos. 22. A agravada ingressou com cumprimento individual de sentença em 6/10/2021 (ID no 105234248). 23. Apesar de o Distrito Federal sustentar que a pretensão executiva está prescrita, o prazo prescricional é interrompido quando há atuação do sindicato e reinicia pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932, para as execuções individuais a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito. Precedente do STJ: EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019. 24. Não há discussão quanto à legitimidade do sindicato representante da categoria, o que afasta os argumentos apresentados pelo Distrito Federal sobre o instituto. A sentença coletiva transitou em julgado em 13/4/1998 e, após a sucessão de sindicatos, o cumprimento de sentença coletivo foi proposto em 2010. 25. A demora foi atribuída ao próprio Distrito Federal, uma vez que era necessária a instrução do feito com as fichas financeiras individuais dos servidores representados pelo sindicato. 26. Verificado que o cumprimento coletivo de sentença ainda não foi finalizado e que a agravada propôs o cumprimento individual em 6/10/2021, após decisão proferida pela 1a Vara da Fazenda Pública do DF para evitar tumulto processual (ID no 92559121, autos no 07008989-52.2021.8.07.0018), não ocorreu a prescrição. 27. Precedentes: TJDFT, Ac. 1342687, 07529499020208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Publicado no DJE: 1/6/2021; TJDFT Ac. 1297768, 07082951820208070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, Publicado no DJE: 13/11/2020; TJDFT Ac. 1267971, 07105217320198070018, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 7/8/2020. 28. Do mesmo modo, o recurso especial, mesmo que seja admitido, não suspenderá os efeitos do acórdão, o que afasta a prejudicial externa suscitada pelo DF. Não há justificativa para se sobrestar o cumprimento de sentença, tampouco deve prosperar a alegação de prescrição. 29. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 30. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 31. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 32. Comunique-se à 1a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 33. Oportunamente, retornem-me os autos. 34. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO